Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O ônus de comprovar a necessária majoração do encargo alimentício recai sobre o alimentando que pretende aumentar a pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa milita em seu desfavor.
2. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial.
3. O conjunto probatório produzido até o momento não esclarece suficientemente as razões para majorar a prestação destinada aos alimentandos.
4. Agravo conhecido e não provido.